Tribunal: TJDFT
Processo: 0713902-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO. MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO E CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. INADIMPLÊNCIA. DESCONTO EM FOLHA NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE DO ASSOCIADO. CIÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. VÍNCULO ASSOCIATIVO. PROVA DE DESLIGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença que condenou o réu ao pagamento de mensalidades de plano de saúde coletivo adiantadas pela associação à operadora e de mensalidades associativas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do associado inadimplente pelas mensalidades de plano de saúde coletivo em razão de falha da associação em efetivar o desconto em folha de pagamento autorizado, ciência do devedor acerca da dívida e manutenção do vínculo associativo na ausência de prova de desligamento formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão da associação em efetivar o desconto em folha de pagamento previamente autorizado não exonera o associado da obrigação de pagar as mensalidades do plano de saúde, na medida em que ele se associou voluntariamente, aderiu ao plano por livre vontade e continuou usufruindo de seus benefícios durante o período de inadimplência.

4. O associado foi notificado da dívida e permaneceu inerte, de modo que não há violação à boa-fé objetiva da associação nem ao dever de informação, restando afastada a alegação de ausência de ciência efetiva do débito.

5. Na ausência de qualquer prova de desligamento formal do vínculo associativo, presume-se sua continuidade durante o período de cobrança, sendo ônus do devedor comprovar fato extintivo ou impeditivo do direito da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de Julgamento: "A omissão da associação gestora de plano de saúde coletivo em efetivar o desconto em folha de pagamento autorizado pelo associado não o exonera da obrigação de pagar as mensalidades pactuadas, quando comprovado que o beneficiário usufruiu do serviço e foi notificado da dívida. Na ausência de prova de desligamento formal do vínculo associativo, presume-se sua continuidade, sendo ônus do devedor comprovar fato extintivo ou impeditivo do direito do credor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373 e 487, I; CC, arts. 319, 320 e 422.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966947, 0701466-55.2024.8.07.0008, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; TJDFT, 0708997-59.2024.8.07.0020, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 30/06/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019; STJ, REsp n. 1.084.745/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 30/11/2012.